Tribunal: STF
Processo: Rcl 87838
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.195. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO RECLAMADO E DE ELEMENTOS ESSENCIAIS À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Sakura Nakaya Alimentos Ltda., em 19.11.2025, contra decisão que teria sido proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Processo n. 1010876-95.2024.8.26.0053, pela qual teria sido contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.195.



    2. A reclamante alega que “a autoridade Reclamada, ao se deparar com um Recurso Extraordinário que versava sobre matéria constitucional idêntica àquela pendente de análise em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 7.195), tinha o dever legal indeclinável de sobrestar o feito, conforme manda o art. 1.030, inciso III, do CPC” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que, “ao substituir o ato obrigatório de sobrestamento (inciso III) por um ato genérico e imotivado de inadmissão (inciso V), a autoridade Reclamada praticou vício que não se limita a um ‘erro de julgamento’. Trata-se de uma falha procedimental que, na prática, impede que o processo da Reclamante receba os efeitos da futura decisão vinculante desta Suprema Corte na ADI 7.195” (fl. 3, doc. 1).



    Assevera que, “no caso concreto, a vinculação é manifesta. A Reclamante, em seu Recurso Extraordinário (interposto às fls. 273-295), dedicou tópico específico para demonstrar que seu direito se amparava na Lei Complementar nº 194/2022, diploma este cuja constitucionalidade está sub judice perante o Plenário desta Suprema Corte nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 7.195” (fl. 11, doc. 1).



    Requer o deferimento de medida liminar “para suspender o curso da ação originária, até que decidida integralmente a presente reclamação” (fl. 18, doc. 1).



    Pede “seja ao final julgada totalmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada (proferida às fls. 312-314, na parte em que inadmitiu o recurso pelo art. 1.030, V, do CPC) e determinar à autoridade Reclamada que observe o sobrestamento obrigatório do Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, III, do CPC, aguardando-se o julgamento definitivo da ADI nº 7.195 por esta Suprema Corte” (fls. 18-19, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos eletrônicos, DECIDO.



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    A presente reclamação não reúne condições para o seu processamento válido no Supremo Tribunal Federal.



    4. A reclamação não foi instruída com elementos mínimos que permitam compreender perfeitamente a controvérsia submetida ao cuidado deste Supremo Tribunal. 



    Na espécie, a reclamante não juntou aos autos eletrônicos o ato judicial questionado, documento indispensável ao processamento da presente reclamação neste Supremo Tribunal, nem comprovou não ter a decisão reclamada transitado em julgado, nos termos do inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e da Súmula n. 734 deste Supremo Tribunal, a evidenciar a inépcia da presente reclamação. Também não se anexou nenhum documento relativo ao processo de origem; apenas a petição inicial, a procuração e os documentos de constituição da reclamante compõem estes autos eletrônicos.



    Dispõe o Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público (...) 



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



     



    5. Não é possível dar seguimento válido e regular a esta reclamação, pela carência dos elementos processuais que autorizem o conhecimento e a conclusão sobre o que sucintamente exposto. Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, a presente reclamação não pode prosseguir. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO RECLAMADO. EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que julgou resolvido o processo, sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O CPC prevê, no § 2º do art. 988, que ‘a Reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal’. No caso, a parte reclamante não apresentou a cópia do ato reclamado, o que inviabiliza a análise do pedido. 4. Ante a ausência dos pressupostos necessários ao conhecimento da demanda, a extinção do processo é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento” (Rcl n. 85.081, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.11.2025).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO, CÓPIA DO ATO RECLAMADO E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O CPC prevê no § 2º do art. 988 que ‘A Reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal’. 2. No presente caso, além da ausência de procuração, o Reclamante não trouxe sequer a cópia do ato reclamado e o comprovante do recolhimento das custas, o que inviabiliza a análise do pedido. 3. Ante a ausência dos pressupostos necessários ao conhecimento da demanda, a extinção do processo é medida que se impõe. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 60.007-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO FEITO. AUSÊNCIA DO ATO TIDO POR RECLAMADO. INVIABILIDADE DO EXAME DA ALEGADA OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação deve vir instruída com os documentos que comprovam as alegações trazidas, nos termos do que dispõem o parágrafo único do artigo 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e o § 2º do artigo 988 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de cópia do ato reclamado torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão desta Corte. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 57.957-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. SÚMULA VINCULANTE 24. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ATO RECLAMADO. DISTINÇÃO ENTRE AS DECISÕES PROFERIDAS COM BASE NO ART. 396 E 397 DO CPP. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, V, DA LEI 8.137/1990. PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Impõe-se a negativa de seguimento às reclamações quando não juntada cópia do ato reclamado. 2. A decisão proferida em juízo de recebimento ou rejeição da denúncia tem fundamento no art. 396 do CPP e é distinta daquela prolatada para examinar as razões aduzidas pela defesa ao apresentar resposta à acusação e verificar se o caso é de absolvição sumária, a qual tem fulcro no art. 397 do mesmo diploma legal. 3. São desprovidas de aderência estrita as reclamações apresentadas com a alegação de ofensa ao enunciado 24 da Súmula Vinculante quando o feito em trâmite na origem diz respeito ao delito previsto no art. 1º, V, da Lei 8.137/1990, crime formal que dispensa resultado naturalístico para a sua configuração e, portanto, não abrangido pelo verbete sumular. 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 48.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.9.2021).



    6. Pelo exposto, em razão da inépcia apontada, julgo extinta, sem julgamento de mérito, a presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e inc. IV do art. 485 do Código de Processo Civil) e determino a certificação imediata do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos eletrônicos.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora